Tribunal: TJDFT
Processo: 0708871-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0708871-03.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSENILDO VIEIRA DE ALMEIDA APELADO: BANCO PAN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo contra sentença que julgou os pedidos improcedentes de declaração de inexistência de relação jurídica e de condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de ressarcimento de parcelas descontadas em proventos de aposentadoria de empréstimo Reserva de Margem Consignável - RMC, e a título de reparação por danos morais. Na forma do art. 1012 § 3o., do CPC, o pedido de concessão de efeito suspensivo pode ser formulado por requerimento dirigido ao Relator, se já distribuída a apelação. O apelante não observou a forma legal, eis que formulou o pedido no corpo da apelação, visando a concessão do efeito suspensivo ativo no sentido de compelir o réu a suspender os descontos de parcelas de empréstimo - Reserva de Margem Consignável - RMC código 217, e se abster de inserir o nome do apelante nos cadastros de proteção ao crédito, até o julgamento final da demanda. A forma se vincula à efetividade da medida sem tumulto ao regular processamento do recurso. Ademais, o recorrente não demonstra a necessidade real em obter o efeito suspensivo ativo nesse sentido, pois não se vislumbram a irregularidade na contratação da operação de crédito, tampouco que há risco de registro nos serviços de proteção ao crédito. Assim, não conheço do pedido de efeito suspensivo ativo. Voltem conclusos para inclusão na próxima pauta de julgamento. Brasília, 24 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator